Tribunal: STF
Processo: Rcl 83868
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo nº 0235776-47.2006.8.09.0000, mediante o qual se teria afrontado a eficácia do que decidido nos RE nºs 606.358 e RE 609.381, vinculados aos Temas nº 257 e 480 da Repercussão Geral, respectivamente.



    O Estado de Goiás narra que



    “[t]rata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por dois magistrados com o escopo de que fosse declarada a inconstitucionalidade do art. 37, inc. XI, da Constituição Federal, assim como dos artigos 8º e 9º da EC nº 41/2003 e do art. 17 do ADCT para que houvesse o pagamento integral dos subsídios dos impetrantes desconsiderado as vantagens pessoais adquiridas para efeitos de teto constitucional – é dizer, em desrespeito ao teto remuneratório do serviço público – com fulcro nos princípios da isonomia, irredutibilidade de vencimentos e direito adquirido.



    A par de todos os esforços nas vias ordinárias do ente estatal para demonstrar o equívoco da tese reclamada, o acórdão reclamado concedeu a segurança, assegurando aos impetrantes o pagamento de subsídios em valor superior ao teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, inc. XI, da Constituição Federal com redação dada pela EC nº 41/2003” (e-doc. 1, p. 1).



    Aponta que, opostos embargos de declaração, foram eles, após discussão acerca da tempestividade sanada pela Corte Superior, rejeitados.



    Ao tratar do cabimento da reclamação, assevera que “houve o esgotamento da instância ordinária, tendo havido, inclusive a oposição de embargos de declaração em face do acórdão concessivo da segurança, embargos estes, contudo, que foram rejeitados”. Diz também que ainda não teria havido o trânsito em julgado da decisão atacada, “considerando que o prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 1.003, § 5º e art. 183, ambos do CPC) para a interposição de recursos especial e extraordinário ainda não transcorreu”.



    No mérito, sustenta o Estado reclamante que o ato reclamado teria afrontado as teses firmadas para os Temas nº 257 e 480 de repercussão geral, por ter assegurado aos impetrantes o pagamento de subsídios em valor superior ao teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, inciso XI, da Constituição Federal (redação dada pela EC nº 41/03) sob o fundamento de impossibilidade de decesso remuneratório pela instituição do referido teto.



    Requer, assim, 



    “a) seja recebida a reclamação para, em seguida, ser concedida, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado;



    (...)



    c) seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por ofensa aos acórdãos proferidos quando da fixação dos temas de repercussão geral nº 257 e 480 do STF” (e-doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, como se depreende do próprio relato da parte ora reclamante, ainda não se atingiu a fase acima referida. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verifica-se que ainda não houve interposição de recurso extraordinário após a leitura (28/7/25), pelo ora reclamante, da intimação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos. Não há no que falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente